Tribunal: TJPA
Processo: 0009714-72.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009714-72.2015.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, ROCHA INCORPORACOES S/A, MAXXIM NORTE LTDA, LEONILDO BORGES ROCHA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROREFIS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO. ICMS ANTECIPADO. TEMA Nº 456 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que acolheu os Embargos de Declaração opostos anteriormente pela ora Embargante para
corrigir o erro material quanto a declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto
à condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Omissão. O julgado recorrido foi omisso quanto
à condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários sucumbenciais, merecendo ser acolhida a pretensão da Embargante.

5. Considerando as especificidades da demanda,
em respeito ao Princípio da Causalidade, o qual não exime o Exequente da condenação em honorários, mesmo que ocorra o cancelamento posterior do débito executado, e ainda
de acordo com o artigo
85
,
caput,
e os §§ 2º e 3º, inciso II
,
do CPC, bem como os Temas nº 143 e 1.076 do STJ
, a Fazenda Pública deve ser condenada
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos
patamares mínimos sobre o proveito econômico, razão pela qual a
reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0009714-72.2015.8.14.0040) opostos por ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que acolheu os Embargos de Declaração opostos anteriormente pela ora Embargante para
corrigir o erro material quanto a declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Dessa forma, constata-se que merece ser acolhida a pretensão da Embargante.

Quanto ao pedido protocolado pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 29159387), requerendo a suspensão do feito até o julgamento do Tema nº 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, indefiro em razão do Acórdão recorrido não tratar da matéria do referido Tema, não se aplicando, portanto, ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para corrigir o erro material, de modo que, onde se lê: “
para reformar a decisão monocrática agravada, suspendendo a exigibilidade do auto de infração em razão de cobrança antecipada de ICMS
”, leia-se: “
para reformar a decisão monocrática agravada, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs)
”.

Em suas razões (Id
. 31695663),

a Embargante alega que o Acórdão embargado foi omisso quanto à condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico, assim compreendido o valor atualizado do crédito tributário cancelado, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC, bem como em conformidade com entendimento firmado pelo STJ nos Temas nº 421, 143 e 1.076.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas e restabelecer a sentença de procedência proferida pelo Juízo de primeiro grau.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 32154352), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar
se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto
à condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Da análise dos autos, verifica-se que o julgado recorrido foi omisso quanto
à condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários sucumbenciais, merecendo ser acolhida a pretensão da Embargante.

Os honorários advocatícios constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85
,
caput,
e os §§ 2º e 3º, inciso II
,
do CPC. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I (...)

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Assim, é necessário observar os precedentes qualificados consubstanciados nos Recursos Especiais 1850512/SP e 1111002/SP, em que foram fixadas, respectivamente, as Teses relativas aos Temas nº 1.076 e nº 143 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (STJ - REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009).

Tema Repetitivo 143.

Tese firmada: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Dessa forma, considerando as especificidades da demanda,
em respeito ao Princípio da Causalidade, o qual não exime o Exequente da condenação em honorários, mesmo que ocorra o cancelamento posterior do débito executado, e ainda
de acordo com o artigo
85
,
caput,
e os §§ 2º e 3º, inciso II
,
do CPC, bem como os Temas nº 143 e 1.076 do STJ
, a Fazenda Pública deve ser condenada
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos
patamares mínimos sobre o proveito econômico.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, apenas para incluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos patamares mínimos sobre o proveito econômico
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026